Tribunal: STF
Processo: ADI 1380
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
LIMINAR. LEI COMPLEMENTAR 2/90 DO ESTADO DE ALAGOAS. REVOGAÇÃO
POSTERIOR. PEDIDO PREJUDICADO. ART. 273 DA CONSTITUIÇÃO DE ALAGOAS.
ART. 125 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL 5.346/92. LIMINAR
CONCEDIDA.
A Constituição sobrevinda não torna inconstitucionais leis
anteriores com ela conflitantes, revoga-as (ADIn 2). A Lei
Complementar 2/90 do Estado de Alagoas foi revogada pela Emenda
Constitucional 13/95 daquele Estado. Pedido, no ponto, não
conhecido. Quanto aos demais dispositivos impugnados, presentes os
pressupostos - aspecto de bom direito e perigo na demora -, defere-
se a cautelar.
Medida liminar deferida, no ponto em que conhecida a ação
direta de inconstitucionalidade.